Tribunal: TJES
Processo: 0009123-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000277-28.2021.8.08.0023

APELANTE/APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA

APELADO/APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS ORDINÁRIAS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA e, de outro, pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo espólio, reconhecendo a nulidade da execução apenas quanto a despesas extraordinárias e honorários contratuais, mantendo a exequibilidade das cotas condominiais ordinárias. O espólio requereu a nulidade integral da execução; o condomínio, por sua vez, pleiteou a validade da totalidade dos valores cobrados, inclusive os afastados pela sentença, e suscitou preliminar de nulidade por suposta inovação na réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo apresentado pelo condomínio é apto a aparelhar execução das contribuições condominiais ordinárias; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de despesas extraordinárias e honorários advocatícios contratuais na via executiva; (iii) determinar se houve nulidade processual por inovação na réplica apresentada pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório apresentado pelo condomínio (convenção, ata de assembleia e planilha de débitos individualizada) preenche os requisitos do art. 784, X, do CPC, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito referente às cotas condominiais ordinárias.

4. A ausência de ata de assembleia que aprove expressamente as despesas extraordinárias e os honorários contratuais compromete a formação do título executivo quanto a tais verbas, tornando inexigíveis os respectivos créditos na via executiva.

5. A cobrança de honorários contratuais exige comprovação de contratação específica e anuência do devedor, o que não se verifica no caso concreto; cláusulas genéricas da convenção condominial não bastam.

6. A alegação de nulidade processual por inovação na réplica não se sustenta, pois os fundamentos apresentados referem-se à ausência de pressupostos processuais e matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício, e o contraditório foi plenamente assegurado.

7. A gratuidade de justiça ao espólio é cabível quando demonstrada a ausência de liquidez do acervo hereditário e a hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O título executivo formado por convenção condominial, ata de assembleia que aprova o rateio e planilha de débitos individualizada é apto à execução de cotas ordinárias.

2. A cobrança de despesas extraordinárias em sede de execução exige aprovação expressa e específica em assembleia, devidamente documentada.

3. A execução de honorários contratuais convencionados depende de prova da anuência do devedor ou contrato específico.

4. A inovação na réplica que verse sobre matérias de ordem pública não configura nulidade processual, desde que respeitado o contraditório.

5. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a liquidez imediata do acervo hereditário e não a mera titularidade formal de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 783, 784, X, 917, §3º; CC, arts. 1.341, 1.348, VI, e 1.350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 602.943/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015; STJ, AREsp 2006633/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.03.2022; TJ-MG, AI 1.0000.24.219246-6/001, Rel. Des. Luiz Carlos G. da Mata, j. 27.06.2024; TJDFT, APC 0712176-40.2020.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 20.04.2022; TJ-PR, AI 0062844-28.2024.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme F. B. Teixeira, j. 10.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009123-58.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOAO BOSCO CARDOZO DA COSTA e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS ORDINÁRIAS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA e, de outro, pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo espólio, reconhecendo a nulidade da execução apenas quanto a despesas extraordinárias e honorários contratuais, mantendo a exequibilidade das cotas condominiais ordinárias. O espólio requereu a nulidade integral da execução; o condomínio, por sua vez, pleiteou a validade da totalidade dos valores cobrados, inclusive os afastados pela sentença, e suscitou preliminar de nulidade por suposta inovação na réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo apresentado pelo condomínio é apto a aparelhar execução das contribuições condominiais ordinárias; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de despesas extraordinárias e honorários advocatícios contratuais na via executiva; (iii) determinar se houve nulidade processual por inovação na réplica apresentada pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório apresentado pelo condomínio (convenção, ata de assembleia e planilha de débitos individualizada) preenche os requisitos do art. 784, X, do CPC, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito referente às cotas condominiais ordinárias.

4. A ausência de ata de assembleia que aprove expressamente as despesas extraordinárias e os honorários contratuais compromete a formação do título executivo quanto a tais verbas, tornando inexigíveis os respectivos créditos na via executiva.

5. A cobrança de honorários contratuais exige comprovação de contratação específica e anuência do devedor, o que não se verifica no caso concreto; cláusulas genéricas da convenção condominial não bastam.

6. A alegação de nulidade processual por inovação na réplica não se sustenta, pois os fundamentos apresentados referem-se à ausência de pressupostos processuais e matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício, e o contraditório foi plenamente assegurado.

7. A gratuidade de justiça ao espólio é cabível quando demonstrada a ausência de liquidez do acervo hereditário e a hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O título executivo formado por convenção condominial, ata de assembleia que aprova o rateio e planilha de débitos individualizada é apto à execução de cotas ordinárias.

2. A cobrança de despesas extraordinárias em sede de execução exige aprovação expressa e específica em assembleia, devidamente documentada.

3. A execução de honorários contratuais convencionados depende de prova da anuência do devedor ou contrato específico.

4. A inovação na réplica que verse sobre matérias de ordem pública não configura nulidade processual, desde que respeitado o contraditório.

5. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a liquidez imediata do acervo hereditário e não a mera titularidade formal de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 783, 784, X, 917, §3º; CC, arts. 1.341, 1.348, VI, e 1.350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 602.943/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015; STJ, AREsp 2006633/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.03.2022; TJ-MG, AI 1.0000.24.219246-6/001, Rel. Des. Luiz Carlos G. da Mata, j. 27.06.2024; TJDFT, APC 0712176-40.2020.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 20.04.2022; TJ-PR, AI 0062844-28.2024.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme F. B. Teixeira, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA
e, de outro, pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou
parcialmente procedente a impugnação
, reconhecendo a nulidade da execução apenas em relação a despesas extraordinárias e honorários advocatícios contratuais, mantendo a exequibilidade das cotas ordinárias condominiais.

Ambas as partes apelaram, sustentando fundamentos distintos e parcialmente antagônicos.

Em suas razões recursais, o
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA
pleiteia a reforma total da sentença, com o reconhecimento da nulidade integral da execução, sob o argumento de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Por sua vez, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA
requer a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da validade de todos os valores cobrados, inclusive das despesas extraordinárias e dos honorários convencionados, além de suscitar preliminar de nulidade da sentença, por alegada inovação na réplica do espólio.

Contrarrazões apresentadas, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA
e, de outro, pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou
parcialmente procedente a impugnação
, reconhecendo a nulidade da execução apenas em relação a despesas extraordinárias e honorários advocatícios contratuais, mantendo a exequibilidade das cotas ordinárias condominiais.

Ambas as partes apelaram, sustentando fundamentos distintos e parcialmente antagônicos.

Em suas razões recursais, o
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA
pleiteia a reforma total da sentença, com o reconhecimento da nulidade integral da execução, sob o argumento de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Por sua vez, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA
requer a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da validade de todos os valores cobrados, inclusive das despesas extraordinárias e dos honorários convencionados, além de suscitar preliminar de nulidade da sentença, por alegada inovação na réplica do espólio.

Contrarrazões apresentadas, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos por
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA
em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA
.

Sustentou o embargante
(i)
a existência de ação anulatória da arrematação de imóvel (nº 23), onde se discutiria a origem do débito;
(ii)
ausência de título executivo certo, líquido e exigível e a
(iii)
a inépcia da petição inicial da execução por ausência de documentos essenciais.

O condomínio, por sua vez, defendeu a regularidade da execução, argumentando que a dívida refere-se à unidade 22 (e não à 23), e que os documentos juntados à inicial (atas de assembleia e convenção) são válidos como título executivo extrajudicial.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença ora vergastada, a qual acolheu parcialmente os embargos à execução, concluindo pela validade da execução no tocante às cotas ordinárias e a nulidade quanto às cotas extraordinários, bem como em relação aos honorários advocatícios contratuais. Vejamos:

“Ante o expendido e sem mais delongas,
acolho parcialmente os embargos
à execução para reconhecer a
nulidade
da execução somente quanto aos valores de
R$ 1.875,52
(mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) (fl. 03),
R$ 131,54
(cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) (fl. 82) e
R$ 122,75
(cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) (fl. 82), bem como dos honorários advocatícios de
15%
(quinze por cento), que deverão ser subtraídos do
quantum
exequendo de
R$ 32.947,28
(trinta e dois mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) (fl. 82), ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações.

Dou por meritóriamente resolvida a causa (CPC, art. 487, inc. I).

(...)”

Pois bem. Submetida a controvérsia à análise deste órgão colegiado, entendo que
a sentença merece ser integralmente mantida
, pelos fundamentos que passo a expor.

Contudo, antes do exame de mérito, impõe-se apreciar o pedido renovado de
concessão da gratuidade de justiça
formulado pelo Espólio de João Bosco Cardozo da Costa.

Muito embora o espólio figure como titular de bens imóveis arrolados em inventário, os elementos constantes dos autos demonstram a
inexistência de liquidez imediata
desses ativos e a necessidade de autorização judicial para qualquer movimentação patrimonial. Soma-se a isso o fato de o espólio ser
responsável pelo sustento de herdeiro absolutamente incapaz
, portador de enfermidades neurológicas severas (ID 10246350), conforme atestado nos autos da curatela, o que acentua a vulnerabilidade econômica da massa hereditária no momento.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é assegurada à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou da administração de seus bens. O §1º, inciso I do mesmo dispositivo esclarece que a gratuidade pode abranger todas as despesas processuais, inclusive em grau recursal.

No tocante ao espólio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a concessão do benefício deve considerar
a capacidade econômica da massa patrimonial
, e não a mera titularidade formal de bens imóveis ou a condição financeira dos herdeiros ou do inventariante (cf. AgRg no AREsp 602.943/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04/02/2015).

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO . INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACERVO HEREDITÁRIO. IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA . 1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, desde que, diante do caso concreto, não se evidencie a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 2 .
Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante, mas o valor do acervo hereditário e
a sua liquidez imediata
.
3. Nas ações de inventário em que não há bens com liquidez para adimplir as despesas processuais, é razoável a concessão do beneplácito, porquanto o recolhimento das custas poderá, eventualmente, ser exigido nos termos do art. 98, § 3º, do CPC . 4. Recurso provido.

(TJ-DF 07186808820218070000 DF 0718680-88.2021 .8.07.0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 22/07/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA . 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, o Tribunal limita-se a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se a supressão de um grau de jurisdição. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS DO ESPÓLIO . Nas ações de inventário, a concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser realizada com base nos bens do espólio, não se confundindo com a análise do patrimônio do inventariante (Precedentes desta Corte e do STJ). PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO . 3.
Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com as custas e despesas processuais,
dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe
, é possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, viabilizando, assim, o processamento do inventário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04732583720188090000, Relator.: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/11/2018)

Dessa forma, à míngua de elementos que demonstrem disponibilidade financeira efetiva, entendo preenchidos os pressupostos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual
defiro a gratuidade de justiça
ao Espólio de João Bosco Cardozo da Costa.

Volvendo à análise do mérito da controvérsia recursal devolvida a este egrégio Tribunal de Justiça, início com a apreciação do apelo interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA

O espólio alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para que se reconheça a
nulidade integral da execução
, com extinção do processo sem julgamento de mérito. Para tanto, aduz os seguintes fundamentos:

(i)
Que o condomínio
não apresentou título executivo certo, líquido e exigível
, nos termos do art. 783 c/c art. 784, X, do CPC, uma vez que os documentos colacionados (convenção, ata de assembleia e planilha de débitos) seriam genéricos e imprecisos;

(ii)
Que a planilha de débitos é unilateral e não reflete valores previamente aprovados com a clareza necessária à configuração do título;

(iii)
Que a ausência de individualização das cotas ordinárias, datas de vencimento e encargos incidentes compromete a exigibilidade da obrigação;

Requer, ao final, a reforma total da sentença, com a extinção da execução por ausência de pressuposto processual de validade.

Todavia,
a pretensão recursal do espólio não merece acolhida
.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de quantia certa funda-se necessariamente em título de obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784, X, por sua vez, considera como título executivo extrajudicial: “
o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas
.”

Cumpre, de início, tecer breves considerações sobre a natureza jurídica das contribuições condominiais e os pressupostos legais exigidos para sua cobrança em sede executiva.

As obrigações condominiais dividem-se, em regra, em
contribuições ordinárias
e
extraordinárias
, cada qual com regime jurídico próprio.

As
contribuições ordinárias
, também denominadas de custeio, têm por finalidade a manutenção das atividades rotineiras do condomínio, como conservação, limpeza, vigilância e pagamento de serviços comuns. São obrigações periódicas e de trato sucessivo, a que todos os condôminos estão vinculados, previstas nos arts. 1.348, inciso VI, e 1.350 do Código Civil, cabendo à assembleia-geral ordinária, convocada anualmente, a aprovação do orçamento das despesas e a fixação dos respectivos rateios.

Já as
contribuições extraordinárias
possuem natureza eventual e excepcional, destinando-se ao custeio de obras de melhoria, benfeitorias voluptuárias, ou ainda, ao atendimento de imposições legais. A sua instituição exige deliberação específica e quórum qualificado da assembleia, nos termos do art. 1.341 do Código Civil, sendo imprescindível a convocação expressa com pauta direcionada à aprovação dessas despesas.

Assim, a
constituição válida do crédito condominial
, apto a ensejar a propositura de execução, requer a
aprovação regular das despesas em assembleia
, com a devida formalização em ata, o que confere publicidade e legitimidade ao encargo financeiro atribuído aos condôminos. A assembleia-geral, enquanto órgão soberano do condomínio, é o foro legítimo para deliberação sobre receitas e despesas, sendo, portanto, a instância que confere validade à obrigação pecuniária.

A jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que
a ata da assembleia que aprova o orçamento e fixa as cotas constitui o documento essencial à formação do título executivo extrajudicial
, nos termos do art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS . ATA DAS ASSEMBLEIAS. AUSÊNCIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE AUSENTES. EXECUÇÃO EXTINTA . - O Código de Processo Civil, em seu artigo 784, inciso X, prevê a possibilidade de manejo da execução de título executivo extrajudicial, para a cobrança de cotas condominiais, desde que documentalmente comprovadas -
Não sendo juntadas aos autos as atas das assembleias em que estabelecido o valor das cotas condominiais e constatando-se que a convenção apresentada não traz qualquer valor, não há falar em título dotado de exigibilidade, liquidez e certeza, sendo imperiosa a extinção da ação executiva.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21924748720248130000 1.0000.24 .219246-6/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 27/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO . ATA DE ASSEMBLEIA NÃO APRESENTADA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Para o ajuizamento de ação de execução contra condômino inadimplente, cabe ao credor instruir a petição inicial com cópia da convenção ou da ata da assembleia geral em que haja previsão do valor referente às despesas condominiais, ordinárias ou extraordinárias, rateadas no período reclamado, sob pena de inexigibilidade do título que aparelha a execução
. 2. No caso em tela, os documentos que acompanham a exordial não se mostram hábeis a embasar a demanda executiva, especialmente considerando a ausência de juntada da ata de assembleia que fixou o valor das taxas condominiais. Apelação Cível desprovida .

(TJ-GO - Apelação Cível: 51506784920188090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, boletos bancários isolados, ou planilhas de débitos unilaterais, desacompanhados da respectiva ata deliberativa, não possuem aptidão para aparelhar execução, por não comprovarem, de modo idôneo, a origem e a exigibilidade da obrigação.

Em síntese,
é da conjugação da convenção condominial com a ata da assembleia regularmente convocada e realizada
que decorre a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito condominial
, condição indispensável à sua exigência por meio do procedimento executivo.

No presente caso, a exordial da execução foi instruída com:

(i)
Convenção condominial
, que fixa o critério de rateio das despesas conforme a fração ideal de cada unidade;

(ii)
Ata de assembleia
com aprovação da previsão orçamentária e do plano de rateio;

(iii)
Planilha de débitos individualizada da unidade 22
, pertencente ao espólio executado, com discriminação das competências inadimplidas.

Esse conjunto documental cumpre os requisitos legais para configuração do título executivo extrajudicial, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais. Não se exige a juntada de boletos bancários ou recibos de entrega de cobrança, desde que os documentos demonstrem
o valor da obrigação, sua origem e os critérios de apuração
, o que se verifica in casu.

A propósito, em caso semelhante já decidiu o STJ: (...)
A existência da dívida é fato incontroverso opondo-se os demandados à forma de cobrança e de elaboração dos cálculos. Conforme a sentença, o condomínio demonstrou de forma categórica a existência do débito, por meio de
planilhas que individualizam os débitos
de cada unidade, vencidos na data do ajuizamento da demanda, além das vencidas no curso do processo;
atas das assembleias gerais
de análise e aprovação das contas, de modo que não cabe, nesse momento, a insurgência quando ao modo de rateio das despesas;
relatórios que demonstram a origem da dívida
, com as receitas do condomínio por unidade.
Tais documentos não foram impugnados especificamente pela parte demandada
, ônus que lhe competia, pois a impugnação genérica dos valores cobrados, sem apontar, de forma minuciosa, em que consiste a irregularidade da cobrança, não enseja acolhimento da pretensão
(...) (STJ - AREsp: 2006633 RS 2021/0353334-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/03/2022)

A alegação de ausência de liquidez
não se sustenta diante da
ausência de impugnação específica aos valores ou de apresentação de cálculo alternativo pelo embargante
, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

Assim, o reconhecimento da validade parcial da execução, com exclusão apenas das despesas extraordinárias e dos honorários convencionados, revela-se medida equilibrada e tecnicamente adequada.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOULEVARD DA PRAIA
, por sua vez, apela da sentença sob os seguintes fundamentos:

(i) Sustenta que a sentença incorreu em
vício processual
, pois teria se baseado em “nova petição de embargos” disfarçada de réplica apresentada pelo espólio, com inovação na causa de pedir;

(ii) Afirma que houve
excesso de cognição pelo juízo
, que acolheu argumentos não contidos na peça inicial dos embargos;

(ii) Defende a
validade da cobrança de despesas extraordinárias
(como calçadas e elevadores), por suposta aprovação assemblear;

Requer, por fim, o reconhecimento da validade dos honorários advocatícios convencionados em 15%, previstos na convenção do condomínio.

Também,
não merece provimento o apelo do condomínio.

Quanto à alegada inovação na réplica, é certo que a peça apresentou fundamentos não constantes da petição inicial dos embargos. Contudo, tais argumentos referem-se à
ausência de liquidez do título e vícios formais da execução
, matérias que, por sua natureza, são
de ordem pública
e
podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado
(art. 485, §3º, CPC). Ademais, foi plenamente observado o contraditório, uma vez que o condomínio teve oportunidade de impugnar as alegações da réplica.

Portanto, não se configura qualquer nulidade processual.

No tocante à cobrança das
despesas extraordinárias
, a sentença foi precisa ao reconhecer que
não há nos autos qualquer ata de assembleia que comprove a deliberação e aprovação dos valores discriminados na planilha
, tais como valores para obras específicas ou melhorias.

Nos termos do art. 784, X, do CPC, e da jurisprudência consolidada, a cobrança executiva de cotas extraordinárias exige
aprovação assemblear específica
, devidamente documentada. A ausência desses documentos compromete a certeza e liquidez da obrigação, razão pela qual a exclusão dessas verbas da execução é medida de rigor técnico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS . INSTITUIÇÃO. DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO. ATAS ASSEMBLEARES. NÃO COMPROVAÇÃO . TÍTULO EXECUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. 1 .O Código de Processo Civil dispõe que constitui título executivo extrajudicial o crédito decorrente de contribuições condominiais, desde que documentalmente comprovada a sua previsão na respectiva convenção ou tenham sido aprovadas em assembleia geral (art. 784, inciso X, do CPC). 1.1 . (...) 5.
Inexistindo nas atas de assembleia juntadas pelo condomínio, deliberação acerca da instituição da taxa condominial ora executada, bem como comprovação da
aprovação pela assembleia geral
das taxas, sejam ordinárias ou
extraordinárias
, não se mostra exigível a cobrança por ausência de título executivo
. (...) (TJDFT . Acórdão 1414967, APC 07121764020208070020, Relator.: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, julgado em 20/4/2022, DJe 18/5/2022). 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07110695820208070020 1715349, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 21/06/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

Da mesma forma, quanto aos
honorários convencionados
, o condomínio não demonstrou que houve anuência expressa do devedor à cláusula da convenção. A jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência de contrato específico com previsão de honorários convencionais, deve prevalecer a regra do art. 85, §2º do CPC, com fixação judicial conforme os critérios legais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS.
DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA DECOTAR OS VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DE CRÉDITO NÃO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ART. 803, I E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
NORMATIVAS CONDOMINIAIS GENÉRICAS ACERCA DO ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA COBRANÇA JUDICIAL .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS APRESENTADO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 783 E 784, X, AMBOS DO CPC, QUANTO À PRETENDIDA EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DECISÃO MANTIDA .AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00628442820248160000 Araucária, Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

Assim, correta a sentença ao afastar a cobrança dos honorários contratuais de 15%.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a r. sentença proferida.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Espólio de João Bosco Cardozo da Costa, com base no art. 98 do CPC.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) para cada apelante, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao espólio, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar